Tribunal: TJDFT
Processo: 0023833-65.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) NA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO TEMA No 986 DO STJ. TESE JURÍDICA VINCULANTE DE APLICAÇÃO IMEDIATA. INAPLICABILIDADE DAS HIPÓTESES DE MODULAÇÃO AO PRESENTE CASO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que afastou a inclusão das tarifas de uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS, com a determinação de restituição dos valores indevidamente recolhidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em definir se as tarifas TUSD e TUST devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, considerando a aplicação do Tema no 986 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora obteve inicialmente a procedência dos pedidos declarando ser indevida a inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição e de Uso do Sistema de Transmissão (TUSD e TUST), da base de cálculo do ICMS, da conta de consumo de energia elétrica, bem como a condenação da Fazenda Estadual a proceder à restituição dos valores pagos a tal título, nos cinco anos anteriores à propositura da demanda, respeitada a prescrição quinquenal.
4. Esta Turma Cível adotou à época do julgamento o entendimento no sentido de que essas tarifas (TUST e TUSD) não poderiam ser consideradas na base de cálculo de ICMS sobre o consumo de energia elétrica, pois não representavam circulação de mercadoria e tampouco o próprio fornecimento de energia.
5. Não obstante, o Col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.163.020/RS, 1.692.030/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP (Tema de Recursos Repetitivos no 986), fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS” (STJ, 1a Seção, REsp no 1734946, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 13.3.2024).
6. Os efeitos da decisão vinculante foram modulados pelo col. STJ, fixando a data de 27/03/2017, data do julgamento, pela Primeira Turma do STJ, do REsp no 1.163.020, para manter os efeitos de decisões liminares favoráveis aos contribuintes, desde que elas se encontrem ainda vigentes, considerando que, até o momento do julgamento do Tema 986, a Corte entendia pelo afastamento das referidas tarifas da base de cálculo do ICMS, inaplicável no caso dos autos, pois não houve decisão liminar favorável em benefício da parte autora, e a demanda foi julgada em 24/02/2017.
V. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS, nos termos do Tema Repetitivo no 986 do STJ”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 986; (TJ-DF 00351887220168070018 1909522, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 20/08/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2024 acórdão n. 1903581, 00392566520168070018, Rel. Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, j. 7.8.2024), (TJ-DF 00401524520158070018 1920706, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 11/09/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 23/09/2024), (TJ-DF 00401516020158070018 1927595, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 11/10/2024), (TJ-DF 07023284020178070018 1921259, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/09/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 30/09/2024), (Acórdão 1910963, 07044736920178070018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024).